Tribunal: TJES
Processo: 5011778-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011778-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: GUSTAVO HENRIQUE ALVES DE JESUS

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. REAÇÃO ALÉRGICA COMPROVADA. SUBSTITUIÇÃO DE MARCA DETERMINADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Colatina contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que o obrigou, solidariamente com o Estado do Espírito Santo, a fornecer fraldas geriátricas de marca diversa à anteriormente disponibilizada a menor impúbere, diante da constatação de reações alérgicas causadas pelo produto entregue.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a determinação judicial para fornecimento de fraldas de marca diversa daquela atualmente disponibilizada pelo ente público, diante da comprovação de reações alérgicas; (ii) estabelecer se a ausência de perícia técnica inviabiliza a substituição imediata do insumo fornecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da CF/1988, impõe ao Estado o dever de garantir acesso efetivo a bens e serviços de saúde que atendam às necessidades concretas dos cidadãos, o que inclui a entrega de produtos adequados e seguros.

A obrigação imposta em sentença judicial deve ser cumprida de modo a atender sua finalidade, não bastando o fornecimento formal de insumos que, na prática, agravam o quadro clínico do beneficiário.

Laudos médicos e fotografias constantes nos autos evidenciam reações alérgicas graves causadas pelas fraldas fornecidas, revelando a inadequação do produto e justificando a substituição imediata.

A realização de perícia técnica, embora útil, não é requisito obrigatório quando a urgência e as provas já produzidas demonstram inequivocamente a necessidade de modificação da marca do produto, visando resguardar a saúde e dignidade do paciente.

A decisão judicial não exige a aquisição de fraldas “antialérgicas” inexistentes no mercado, mas sim a substituição por marca diversa daquela que causa efeitos adversos, o que é compatível com os procedimentos administrativos de compras públicas.

A jurisprudência do TJES reconhece a possibilidade de determinação judicial para fornecimento de marca específica ou diversa de fraldas, desde que amparada em comprovação médica da inadequação do produto anteriormente entregue.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve fornecer insumos de saúde que efetivamente atendam às necessidades do paciente, inclusive substituindo a marca do produto, quando comprovada reação adversa, a exemplo de alergias.

A substituição de fraldas fornecidas pelo poder público é admissível com base em prova documental e médica idônea, ainda que ausente perícia técnica formal.

A obrigação de fornecimento estatal deve respeitar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da efetividade do direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5010905-77.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 06.02.2024;
TJES, 3
ª Câmara Cível,
Agravo de Instrumento nº 5015448-89.2024.8.08.0000
,
Rel. Des.
C
arlos Simões Fonseca
, Data:
26/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº
5011778-43.2024.8.08.0000

Agravante:
Município de Colatina

Agravado:
Gustavo Henrique Alves de Jesus

Relator:
Des. Alexandre Puppim

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por MUNICÍPIO DE COLATINA em face da decisão id. 45391118 dos autos do “cumprimento provisório de sentença” de origem n.º 5004720-49.2021.8.08.0014, ajuizada por GUSTAVO HENRIQUE ALVES DE JESUS, pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Colatina, que determinou ao Agravante, em solidariedade com o Estado do Espírito Santo, que “forneçam fraldas, no quantitativo discriminado no título judicial, de marca diversa da atualmente entregue”, em razão de alergias que vem acometendo o Agravado.

Irresignada, a Agravante aduz em suas razões (id 12850672), em síntese:
(i)
que fornece fraldas hipoalergênicas de alta qualidade e que o fato de um produto ser hipoalergênico não garantiria de forma integral a ausência de reação alérgica,
(ii)
que é necessário, primeiramente, investigar, por meio de perícia, a real causa das alergias antes de se determinar tal ônus ao devedor e
(iii)
que o prazo de 15 dias seria exíguo para o cumprimento da obrigação.

Decisão indeferindo a
antecipação os efeitos da tutela recursal (id. 12869490).

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado, que sustentou, em síntese, a manutenção da decisão guerreada (id. 9763447).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo improvimento do recurso, mantendo incólume a decisão recorrida (id. 13239076).

É, em resumo, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
gravo de Instrumento

nº
5011778-43.2024.8.08.0000

A
gravante:
Município de Colatina

A
gravado
:
Gustavo Henrique Alves de Jesus

R
elator
:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça
cinge-se em verificar
a legalidade e razoabilidade da decisão
recorrida
que, em
sede de
cumprimento de sentença, determinou a substituição das fraldas geriátricas fornecidas
pelo Município de Colatina por outras de marca distinta, que fossem antialérgicas, em razão da constatação de que aquelas atualmente em uso
estão causando
reações alérgicas graves ao Agravado.

Colhe-se dos autos que o Agravado, menor impúbere, é portador de “Síndrome de Lennox”, epilepsia de difícil controle, autismo, falta de coordenação motora e histórico de infecções generalizadas com sequelas, o que torna necessário o uso contínuo de fralda geriátrica no termos determinados na sentença proferida nos autos originários.

Extrai-se da
petição que
ensejou a promulgação da decisão recorrida

que o Município Agravante, em cumprimento de sentença, estava oferecendo fraldas geriátricas que estariam causando reações alérgicas graves ao ora Agravado, razão pela qual este pugnou a substituição do produto por outra marca que fosse antialérgica
(id. 45187371 dos autos de origem).

N
o caso, o juízo
a quo

deferiu o pedido, nos seguintes termos,
in verbis:

“
Trata-se de pedido de cumprimento de sentença em prol do jovem
GUSTAVO HENRIQUE ALVES DE JESUS
, portador de necessidades especiais, que ao fazer uso de fraldas descartáveis fornecidas pelo Município de Colatina/ES vem apresentando reações alérgicas, pugnando assim seja a rede pública de saúde intimada a fornecer produto de melhor qualidade, que garanta ao jovem o uso que necessita sem lesões em sua pele.

Acosta aos autos laudo médico datado de Novembro/2023, indicativo da alergia apresentada, bem como fotos comprobatórias neste sentido.

Intimados o Estado do Espírito Santo e o Município de Colatina a apresentarem informações aos autos, demonstrou o ente Municipal fornecer fraldas ao Exequente “hipoalergênicas”, conforme inclusive se verifica daquelas apresentadas pelo Exequente sob o ID 45187372.

Como é evidente, o comando judicial que impôs aos demandados o fornecimento de fraldas ao demandante, pressupõe que o material entregue seja prestante à sua finalidade. O laudo médico e as fotografias apresentadas pelo exequente evidenciam que de fato o material fornecido pelos entes públicos, em cumprimento à sentença, vem causando alergias, de modo a não satisfazer a obrigação estipulada.

Assim, admito o cumprimento de sentença e determino a intimação dos demandados para que no prazo de 15 (quinze) dias forneçam fraldas, no quantitativo discriminado no título judicial, de marca diversa da atualmente entregue, sob pena de sequestro de recursos públicos suficientes à satisfação da obrigação.”

Em análise dos documentos juntados pelo ora Agravado, em especial as fotos comprovando as reações alérgicas (id. 34726425)
e os laudos médicos (id.
34726423
), não restam dúvidas quanto à existência de reação alérgica e da necessidade de mudança da fralda a ser utilizada pelo paciente.

A realização de perícia, não obstante possa ser mecanismo útil para melhor averiguar as causas da reação e qual o melhor tipo de fralda, não pode obstar a imediata troca do material, quando resta evidente que as condições atuais de saúde do Agravado são frágeis e exigem rápida solução.

Portanto, a decisão foi baseada em provas concretas que atestam a necessidade de que seja fornecido produto de marca diversa, eis que constatada a alergia por laudo médico e fotografias.

I
nclusive, a constatação das reações alérgicas e a prescrição de mudança de produto, subscrita por médico da rede pública, gozam de presunção de veracidade até prova em contrário, não havendo nos autos qualquer indício ou elemento trazido pelo Agravante que infirme sua legitimidade.

N
este contexto, como avaliado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer (id. 13239076):

“
Importa recordar que a obrigação judicial imposta ao ente público – qual seja, fornecer fraldas geriátricas enquanto perdurar a necessidade – não se resume à entrega formal de qualquer produto, mas ao efetivo fornecimento de insumo que atenda à finalidade de proteção à saúde e à dignidade do agravado. A materialização dessa obrigação deve guardar coerência com os princípios constitucionais que regem a atuação estatal no campo da saúde.

O direito à saúde, como direito fundamental (art. 6º e art. 196 da CF), reveste-se, no caso concreto, de ainda maior densidade normativa, uma vez que o destinatário da política pública é portador de múltiplas comorbidades (Síndrome de Lennox, epilepsia refratária, autismo e outras deficiências), conforme destacado na própria decisão agravada.”

Ademais, quanto à alegação de impossibilidade de aquisição de fraldas “antialérgicas” sob o argumento de que não existem tais, mas sim “hipoalergênicas” pouco pertine ao caso concreto, pois a decisão não exige fornecimento de produto inexistente. O que se determina é a substituição por marca diversa da que vem ocasionando efeitos deletérios, o que é plenamente viável, inclusive no âmbito de contratação pública, mediante observância dos parâmetros técnicos e da justificativa médica.

Nesse sentido, aliás, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça
em caso análogo
, como bem ilustra o aresto colacionado a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INFANTE COM SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA VÍRUS, RETARDO MENTAL MODERADO (CID: 10F71), PARALISIA CEREBRAL QUADRIPLÁGICA ESPÁSTICA (CID: 10G80) E EPILEPSIA (CID10 G40).
FORNECIMENTO DE FRALDAS. MARCA ESPECÍFICA
EXCEPCIONALMENTE AUTORIZADA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A obrigação objeto da controvérsia decorre de sentença transitada em julgado na qual a genitora da criança, que nasceu com “SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA VÍRUS e diagnóstico de CID: 10F71 Retardo mental moderado, CID 10G80 Paralisia Cerebral Quadriplágica Espástica, e CID10 G40 Epilepsia”, requereu o fornecimento de “[...]fraldas, sendo 06 (seis) unidades por dia no total de 180 (cento e oitenta) unidades de fraldas/mês para o menor[...]”. (ID.12248765) 2
.
O exequente acostou aos autos de origem laudos médicos e vídeos comprovando que as fraldas anteriormente fornecidas apresentavam vazamento e não permitiram ao menor a adaptação ao seu uso, bem como resta evidenciada a urgência da medida concedida, pois eventual manutenção do fornecimento de insumos de baixa qualidade ao recorrido, pode acarretar danos irreparáveis à saúde do infante
.
3. Considerando que a natureza da demanda e os fundamentos da decisão impugnada, privilegia-se os termos da interlocutória recorrida, máxime porque não traduz teratologia que j
ustifique sua reforma, ainda que parcial. 4. Agravo de Instrumento não provido.
(
TJES,
1ª Câmara Cível,
Agravo de Instrumento nº
5010905-77.2023.8.08.0000,
Rel. Des.
JANETE VARGAS SIMOES, Data: 06/Feb/2024
).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS A MENOR COM MOLÉSTIA GRAVE
. ADITAMENTO DA INICIAL APÓS A CITAÇÃO. POSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
RAZÕES DE DECIDIR
[...]
O fornecimento de fraldas descartáveis, quando prescrito por profissional habilitado e vinculado ao SUS, configura prestação positiva vinculada ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. A condição de vulnerabilidade da menor, em razão de suas enfermidades graves, afasta a necessidade de comprovação específica de miserabilidade, bastando a evidência de que a medida é imprescindível para garantir qualidade de vida e higiene adequadas. A prescrição de produto de marca específica e em quantidade determinada (22 fraldas diárias da marca Plenitude), subscrita por neuropediatra da rede pública, goza de presunção de veracidade até prova em contrário, não havendo, por ora, elementos técnicos que infirmem a necessidade ou indiquem desarrazoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É admissível o aditamento à petição inicial após a citação do réu em demandas de saúde, quando não houver alteração da causa de pedir. O fornecimento de fraldas descartáveis, prescrito por médico habilitado, insere-se no rol de prestações estatais decorrentes do direito à saúde. A vulnerabilidade decorrente de grave condição clínica afasta a exigência de demonstração de miserabilidade para a concessão do insumo. A prescrição de marca e quantidade específicas goza de presunção de adequação, sendo válida na ausência de prova técnica em sentido contrário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º e art. 196; CPC, art. 329; Lei nº 8.666/1993, art. 15, § 7º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.498.607/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.673.739/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.10.2020; TJES, AI 5013675-43.2023.8.08.0000, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 03.05.2024; TJES, AI 5006448-36.2022.8.08.0000, rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 12.07.2023.
(
TJES, 3
ª Câmara Cível,
Agravo de Instrumento nº 5015448-89.2024.8.08.0000
,
Rel. Des.
CARLOS SIMOES FONSECA , Data:
26/05/2025).

Por todo o exposto
, conheço do recurso para, no mérito,
neg
ar
-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.